Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-80.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000543-80.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ROBERTO SILVA LIMA JUNIOR - CPF: 041.073.392-03 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (IMPETRADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1000543-80.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1000543-80.2025.8.11.9005

Impetrante:

Roberto Silva Lima Junior.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial de Sorriso-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a parte impetrante comprovou a insuficiência de recursos de forma inequívoca para concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira.

4.

A parte impetrante não apresentou documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos ou o comprometimento da renda.

5.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo facultado ao juiz avaliar a razoabilidade do pedido com base nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada.

Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos ou do comprometimento da renda, sendo impertinente quando os autos não contêm elementos probatórios que corroborem alegada falta de condições para o pagamento das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; Lei n.º 1.060/50, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n.º 1010402-48.2020.8.11.0000; TJ-MT, Agravo Interno n.º 0045062-27.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1000543-80.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1000543-80.2025.8.11.9005

Impetrante:

Roberto Silva Lima Junior.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial de Sorriso-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Roberto Silva Lima Junior.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

Decisão atacada
(Id.
182131453
- nos autos n.º 1013962-33.2024.8.11.0040)
: indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado interposto
.

Mandado de Segurança:
afirma não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentação apresentada.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
277321896
): indeferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo.

Parecer do Ministério Público
: (Id. 285454852): opina pela extinção do feito, sem resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1000543-80.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1000543-80.2025.8.11.9005

Impetrante:

Roberto Silva Lima Junior.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial de Sorriso-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo
Juízo do
Juizado Especial de Sorriso-MT, diante da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado interposto
na ação de conhecimento n.º 1013962-33.2024.8.11.0040.

O impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, negou seguimento ao recurso da parte recorrente, ora impetrante, sob o fundamento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais, tendo em vista que não foi apresentado qualquer documento hábil que comprove a alegada situação de miserabilidade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o impetrante, na demanda de origem, não indicou sua ocupação, sendo que, na procuração assinada, informa que é autônomo.

Além disso, o impetrante deixou de comprovar a sua hipossuficiência financeira, uma vez que apresentou apenas e tão somente o “print” da tela de consulta à restituição de imposto de renda, da qual consta que não há informações relativas ao exercício de 2025 e extratos da conta junto à instituição PicPay, sem nenhuma movimentação.

Ademais, observa-se que, apesar do impetrante informar que o pagamento do preparo recursal irá comprometer a sua renda, não demonstrou minimamente qual seria essa renda.

Não houve apresentação de extratos bancários de conta efetivamente movimentada pelo impetrante, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda relativas aos exercícios de 2024, 2023 e anos anteriores, gastos/resultados mensais de eventual estabelecimento comercial, dentre outros.

Portanto, desprovida de prova a alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda.

Assim, considerando que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, tampouco em comprovar o “comprometimento de sua renda” como prova da alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, não há que se falar em deferimento do pedido de gratuidade.

Com efeito, o artigo 4º e § 1º da Lei n.º 1.060/50, dispõem:

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Desse modo, tem-se que o juízo não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5º
da Lei
1.060
/50,
in verbis
:

“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas”.

Portanto, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz, em seu poder de julgar, entender que há fundada razão para negá-lo.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025